Tribunal: TJMT
Processo: 1035662-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA. ESSENCIALIDADE DE ESTOQUES AGRÍCOLAS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para reconhecer a extraconcursalidade do crédito garantido por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física e afastar a alegada essencialidade dos grãos de soja vinculados à CPR no contexto da recuperação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos artigos 926 do CPC e 47 da Lei 11.101/2005; e (ii) estabelecer se o julgado deixou de observar precedentes que reconhecem a essencialidade de estoques agrícolas à continuidade da atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões centrais do agravo de instrumento, especialmente ao reconhecer a extraconcursalidade do crédito garantido por CPR com liquidação física, com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.991.989/MA).
4. A ausência de menção expressa ao artigo 926 do CPC não configura omissão, pois a decisão fundamenta-se em interpretação consolidada da legislação recuperacional, não sendo exigível a citação literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte.
5. O artigo 47 da Lei 11.101/2005 não foi desconsiderado, pois o voto reconhece expressamente que, diante da natureza extraconcursal da CPR com liquidação física, não há possibilidade de o juízo da recuperação judicial reconhecer a essencialidade dos bens vinculados.
6. O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar nova apreciação da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada e interpretação sistemática da legislação aplicável.
2. Créditos garantidos por CPR com liquidação física têm natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, afastando a análise de essencialidade dos bens vinculados.
3. O prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria quando inexistentes vícios formais na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 926; Lei 11.101/2005, arts. 47 e 49, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.991.989/MA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035662-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO - CPF: 540.104.549-20 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO - CPF: 084.202.029-24 (EMBARGANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE

INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA.

ESSENCIALIDADE DE ESTOQUES AGRÍCOLAS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para reconhecer a extraconcursalidade do crédito garantido por Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física e afastar a alegada essencialidade dos grãos de soja vinculados à CPR no contexto da recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos artigos 926 do CPC e 47 da Lei 11.101/2005; e (ii) estabelecer se o julgado deixou de observar precedentes que reconhecem a essencialidade de estoques agrícolas à continuidade da atividade empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões centrais do agravo de instrumento, especialmente ao reconhecer a extraconcursalidade do crédito garantido por CPR com liquidação física, com base na jurisprudência do STJ (REsp 1.991.989/MA).

4.

A ausência de menção expressa ao artigo 926 do CPC não configura omissão, pois a decisão fundamenta-se em interpretação consolidada da legislação recuperacional, não sendo exigível a citação literal de todos os dispositivos legais invocados pela parte.

5.

O artigo 47 da Lei 11.101/2005 não foi desconsiderado, pois o voto reconhece expressamente que, diante da natureza extraconcursal da CPR com liquidação física, não há possibilidade de o juízo da recuperação judicial reconhecer a essencialidade dos bens vinculados.

6.

O pedido de prequestionamento não pode ser acolhido quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar nova apreciação da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a decisão está devidamente fundamentada em jurisprudência consolidada e interpretação sistemática da legislação aplicável.

2.

Créditos garantidos por CPR com liquidação física têm natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, afastando a análise de essencialidade dos bens vinculados.

3.

O prequestionamento não autoriza a rediscussão da matéria quando inexistentes vícios formais na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 926; Lei 11.101/2005, arts. 47 e 49, §3o.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.991.989/MA.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1035662-88.2024.8.11.0000
.

Embargante (s):
LUIZ ANTONIO MENDES PACHECO e Outro.

Embargado (s):
FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS.

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
LUIZ ANTÔNIO MENDES PACHECO
e
TIAGO PACHECO
, contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto por
FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
, para reconhecer a extraconcursalidade do crédito titulado pela credora fiduciária e afastar a essencialidade dos grãos de soja vinculados à Cédula de Produto Rural.

Para tanto, sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão quanto à análise dos artigos 926 do Código de Processo Civil e 47 da Lei 11.101/2005, bem como à jurisprudência deste próprio Tribunal que, em situações análogas, reconheceu a essencialidade de estoques à atividade empresarial, o que, segundo alegam, violaria os princípios da coerência e da uniformidade jurisprudencial.

Requerem, ainda, o acolhimento dos aclaratórios com fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses legais. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as questões centrais debatidas no recurso de agravo de instrumento, especialmente quanto à natureza jurídica dos grãos de soja vinculados à CPR e à inaplicabilidade da blindagem prevista no artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, com base em interpretação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.991.989/MA).

A alegação de omissão quanto ao artigo 926 do CPC não se sustenta. O julgado foi devidamente fundamentado com base em precedentes do STJ e na interpretação sistemática da legislação recuperacional, não havendo exigência de menção expressa a todas as teses ou dispositivos indicados pela parte, sobretudo quando a decisão já se assenta em fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

De igual modo, o artigo 47 da Lei 11.101/2005 não foi desconsiderado. O voto condutor expressamente reconheceu a impossibilidade de sujeição do crédito garantido por CPR com liquidação física ao processo de recuperação judicial, dada sua natureza extraconcursal, não podendo o Juízo da recuperação judicial sequer cogitar da essencialidade.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não há como acolher os aclaratórios apenas para esse fim. O simples inconformismo da parte com a tese jurídica adotada não é suficiente para justificar a reapreciação da matéria, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, quando a fundamentação já enfrentou adequadamente as questões controvertidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025